Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
conheci Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718629-69.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO LANDIM DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DECISÃO O advogado do apelante informa que realizou juntada de sustentação oral no sistema. Requer que esta Relatoria esclareça se a sustentação juntada será apreciada, pois, em caso negativo, pretende a realização de sustentação oral por teleconferência nos termos do art. 236, § 3o, do Código de Processo Civil (id 77010969). O processo está pautado para julgamento na 33a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 8.10 até 16.10) (id 76420589). Verifico inutilidade e inadequação dos requerimentos. O art. 11 da Portaria GPR no 359/2025 confere ao advogado a faculdade de realizar sustentação oral nos processos pautados para julgamento virtual mediante a juntada de arquivo de áudio ou vídeo na plataforma virtual respectiva, arquivo este que será (expressão impositiva) submetido ao Colegiado. Destaco que não há que se falar em esclarecimento se o arquivo será ou não apreciado visto que a submissão à análise do Colegiado foi devidamente prevista na norma citada, o que impõe o reconhecimento da inutilidade do requerimento. Não cabe, portanto, a esta Relatoria orientar o advogado quanto ao exercício ou não da faculdade de juntada de sustentação oral em autos sob julgamento em sessão virtual. O requerimento de realização de sustentação oral por videoconferência em processo sob julgamento em sessão virtual, em contrapartida, encontra óbice na inadequação. Há procedimento específico e taxativo para o exercício da prerrogativa em processos julgados virtualmente, conforme explicado. A possibilidade de realização de sustentação oral por videoconferência é reservada aos processos pautados para julgamento em sessão presencial. Ante o exposto, não conheço dos requerimentos diante da ausência de utilidade e de adequação. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator